Tribunal: TJES
Processo: 5018428-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018428-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INTEGRALIDADE E ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. INDEFERIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória, suspendeu a exigibilidade de crédito tributário de ICMS e determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ao fundamento de que havia sido realizado depósito judicial dos valores discutidos. A parte agravante sustenta que o depósito não corresponde ao montante integral e atualizado da dívida, pois o valor foi calculado em data muito anterior à do efetivo depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se o depósito judicial realizado atende ao requisito de integralidade previsto no art. 151, II, do CTN para suspender a exigibilidade do crédito tributário e justificar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 151, II, do CTN exige depósito integral para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. A Súmula 112 do STJ estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

5. A integralidade do depósito abrange o valor principal atualizado até a data da efetiva consignação, de modo que depósito calculado com base em data pretérita, sem os acréscimos incidentes até o recolhimento, não satisfaz a exigência legal.

6. A insuficiência do depósito afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao menos enquanto não houver complementação do valor devido.

7. A atualização é devida até a data do efetivo depósito, cessando a responsabilidade da parte depositante a partir de então, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

8. Sem a suspensão válida da exigibilidade do crédito tributário, não se justifica a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, exige depósito judicial integral e em dinheiro.

2. A integralidade do depósito pressupõe a atualização do débito até a data do efetivo depósito.

3. O depósito judicial realizado com base em cálculo desatualizado configura depósito insuficiente e não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

4. A ausência de depósito integral afasta a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, art. 9º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002373-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, pub. 30.03.2022; TJTO, Agravo de Instrumento nº 0002420-28.2025.8.27.2700, Rel. Adolfo Amaro Mendes, julgado em 02.07.2025, juntado em 11.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por IGREJA CRISTÃ MARANATA, na qual o Magistrado de origem, considerando o depósito judiciais dos valores do ICMS discutidos nos autos, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nas razões recursais de id.
16734636
, o agravante sustenta, em síntese, que o depósito judicial realizado pela agravada é parcial, e não integral, porque o valor depositado não considerou a atualização de juros e correção monetária devida entre a data do cálculo e inclusão do débito em dívida ativa (23.01.2025) e a data do efetivo depósito (13.08.2025); b) o depósito parcial não atende à exigência do art. 151, inc. II do CTN e da Súmula n.º 112 do STJ, devendo ser cassada a suspensão da exigibilidade; c) a partir de 1º de janeiro de 2024, os créditos tributários passaram a ser atualizados pelo VMAC (equivalente à taxa SELIC), nos termos da Lei Estadual n.º 12.008/2023; d) o perigo de dano reside no risco de frustrar a execução do crédito tributário restante, impedindo o Estado de exercer seus atos de cobrança. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
16909940
)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
17463132
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por IGREJA CRISTÃ MARANATA, na qual o Magistrado de origem, considerando o depósito judiciais dos valores do ICMS discutidos nos autos, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A controvérsia central reside na validade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ICMS) concedida em primeiro grau, tendo em vista a alegação do Estado de que o depósito judicial efetuado pela contribuinte não representa o montante integral e atualizado da dívida.

A exigência legal para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito é de que este seja integral. Essa interpretação é reforçada pela Súmula n.º 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: "
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
"

E a integralidade do depósito implica a consignação do valor principal devidamente atualizado até a data da efetiva consignação, sob pena de ser considerado meramente parcial ou insuficiente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002373-85.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADOS: BRAGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA EMENTA GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA DEPÓSITO CAUÇÃO. DEPÓSITO A POSTERIORI DEMASIADAMENTE LONGO . INOBSERVÂNCIA DE JUROS. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO. 1 (...) 2.Prestação de caução, via depósito judicial, sem a devida observância do prazo regularmente estabelecido na decisão constante no ID 1247657, qual seja, 10 (dez) dias. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário teve seus efeitos deferidos por dez dias, condicionada a prestação de caução, por meio de depósito judicial em dinheiro ou seguro-garantia .
4. Optando a Agravada pela prestação de caução por meio de depósito judicial em dinheiro a Súmula 112 – STJ é clara ao definir que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
5. Indubitável que o depósito judicial efetuado nos autos originários, não correspondem ao valor atualizado do crédito tributário, pois em muito de afastou do prazo concedido, motivo pelo qual não se pode, concluir pelo atendimento da condição imposta pelo douto Juízo da causa
.
7. Posto isso, mantenho a ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão hostilizado, mantendo exigível o crédito tributário, até que se comprove o depósito integral da dívida, atualizada. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002373-85.2021.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 30/03/2022)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O DEPÓSITO JUDICIAL DEVE SER REALIZADO EM VALOR INTEGRAL E ATUALIZADO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSOANTE A SÚMULA 112 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO . I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário no valor de R$ 210.603,34, reconhecendo que o depósito judicial realizado pela parte autora não contemplava os consectários legais incidentes até a data do efetivo depósito . 2. A parte agravante sustenta que o depósito foi realizado em valor correspondente ao débito na data da propositura da ação, sendo suficiente para a garantia do juízo e suspensão da exigibilidade dos débitos, defendendo a possibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal. 3. A parte agravada não apresentou contrarrazões . II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o depósito judicial efetuado pela parte agravante atende aos requisitos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) a ausência de atualização do valor depositado até a data efetiva do depósito compromete a suspensão pretendida . III. Razões de decidir 5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, exige o depósito judicial do montante integral do débito, com atualização monetária e acréscimo de juros até a data efetiva do depósito.
6. A documentação apresentada nos autos revela que o valor depositado não considerou a atualização devida entre a data do cálculo do débito (25/09/2023) e a data do efetivo depósito (05/10/2023), não preenchendo, assim, os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depósito judicial deve ser realizado em valor integral e atualizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante a Súmula 112 do STJ
. 8. A complementação do depósito judicial é facultada, mas, enquanto não realizada, não há como reconhecer a suspensão da exigibilidade do débito. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, II, do CTN, exige o depósito judicial do montante integral do débito, atualizado até a data do efetivo depósito, sob pena de indeferimento da medida.
(...) (TJTO , Agravo de Instrumento, 0002420-28 .2025.8.27.2700, Rel . ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 02/07/2025, juntado aos autos em 11/07/2025 18:10:47) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00024202820258272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 02/07/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No caso em análise, o valor depositado (R$ 817.403,14) foi calculado até 23.01.2025, mas o efetivo depósito só ocorreu em 13.08.2025, ou seja, mais de 7 meses depois.

Verifica-se, assim, que a diferença entre o valor atualizado e o valor depositado torna o depósito parcial, o que descaracteriza o requisito legal do art. 151, inc. II, do CTN, e afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao menos enquanto não complementado o referido depósito.

Por fim, anoto que a necessidade de atualização do valor do débito se impõe até a data do efetivo depósito e, a partir de então, cessa a responsabilidade da parte pela atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 9º, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a insuficiência do depósito realizado, afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indeferindo a expedição da Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

É como voto.